Tribunal: STF
Processo: HC 87972
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME COMO ELEMENTO DO TIPO
   PENAL DESCRITO NO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. REANÁLISE
   DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
As conseqüências
   do crime foram devidamente consideradas como circunstância
   judicial valorada negativamente pela decisão condenatória.
   Improcedente a alegação de que as conseqüências do crime, no caso,
   comporiam o próprio tipo descrito no art. 1º, I, do Decreto-lei
   201/1967.
É inviável, em sede de habeas corpus, o revolvimento
   de matéria probatória.
Ordem de habeas corpus denegada.